Tribunal: STF
Processo: RE 85977
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-06
Data de publicação: 1979-04-06

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão a ser sanada. Em se tratando de recurso extraordinário, examina-se a alegação de negativa de vigência de lei federal ou de dissídio de jurisprudência em face da apreciação da causa feita pelo acórdão do Tribunal de origem. Embargos rejeitados.